Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715469-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. A. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALTINO TRIGO MATTOS JUNIOR AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por I. A. T. M., representado por seu genitor, A.T.M.J., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos ação de obrigação movida em desfavor da BRADESCO SAUDE S/A., processo n. 0706632-32.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que foi assim fundamentado (ID 191756083 da origem): “De início, DEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA à parte autora, pois presentes os requisitos. Concedo o benefício de prioridade na tramitação do processo, segundo inteligência do VII, do art. 9° da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Anote-se. Por se tratar de incapaz, anote-se a intervenção do órgão do Ministério Público. De mais a mais, trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência para que a ré seja compelida a fornecer ao autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA) nível 3, tratamento multidisciplinar de 20 horas semanais, em sessões de no mínimo 50 minutos, abrangendo as seguintes terapias: psicologia com profissional especializado em ABA, carga horária mínima de 10 horas semanais; fonoaudiologia com profissional especialista em PROMPT (níveis 1 e 2), certificação em multigestos e treino de linguagem social com carga horária mínima de 2 sessões semanais; terapia ocupacional com profissional certificado em integração sensorial de Ayres, 2 sessões semanais; musicoterapia; terapia nutricional com especialista em seletividade alimentar; parque 6D, 2 sessões semanais. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que e faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CONVENIADA. NÃO COMPROVADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 3. Na hipótese, a parte agravante requer que o plano de saúde agravado custeie o tratamento multidisciplinar especializado no acompanhamento de pacientes com TEA, conforme prescrição médica. 4. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da especificidade e da abrangência do tratamento de saúde prescrito, tampouco a urgência no seu fornecimento (CPC, art. 300). 4.1. Apesar da relevância da situação clínica da recorrente, inexistem elementos de provas consistentes do aduzido nas razões recursais. Não há, nesta fase processual, comprovação de que o plano de saúde recorrido não dispõe de clínicas e profissionais capazes de prestar o serviço de saúde de que necessita a paciente. 5. A questão contratual da cobertura do plano de saúde, no caso, demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 6. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. (Acórdão 1614391, 07081655720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. . Contudo, no caso de acordo firmado entre as partes, inexiste óbice para que venham aos autos os termos da avença para homologação por este juízo, desde que observados os requisitos legais. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” Inconformado, o autor recorre. O agravante narra que possui diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) nível 3 de suporte considerado grau severo, o que é causa de graves atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, “que necessita de terapias precoce devido a neuroplasticidade cerebral com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infanto juvenis com transtorno do espectro do Autismo e com carga horária intensiva.” Faz destaque de que “O relatório médico consigna que Isaac realiza intervenção desde aproximadamente os 15 meses de idade e, até a presente data, não foi submetido a avaliação completa como a medicina baseada em evidencia recomenda como padrão ouro. Portanto, há indicação de avaliação imediata como acima mencionado.” Pontua que “encaminhou por e-mail solicitando a cobertura ao Requerido encaminhando em anexo o relatório médico. Tendo salientado o diagnóstico e a necessidade de estabelecimento credenciado que atendesse aos termos da prescrição médica no que tange às especialidades e carga horária prescrita. No entanto, Requerido, se limitou a informar a existência de apenas um estabelecimento credenciado, CLÍNICA INTERAÇÃO. Clinica credenciada em que o autor já realiza o tratamento desde o início do diagnóstico, sem evolução.” Aduz que a clínica interação conta com sessões de apenas 30 minutos enquanto o relatório prescreve sessões de 50 minutos, não conta com avaliação pelo protocolo VB-MAPP (verbal behavior milestones assessment and placement program); não tem os certificados descritos em relatório médico e não dispõe de vagas de atendimento para atendimento da prescrição com 20h semanais de atendimento. Ao final requer a antecipação de tutela recursal, para “a determinação para que a empresa agravada seja compelida a promover o quanto necessário para a cobertura, custeio e disponibilização dos tratamentos médicos nos moldes prescritos nos termos do relatório médico sendo o Autor inserido urgentemente em um programa de estimulação que deve ser precoce e intensivo cumprindo 20h semanais de terapias sendo que cada sessão deve conter no mínimo 50 min de duração. Sendo portanto indicado ao autor acompanhamento com equipe multidisciplinar especialista em ABA (Applied behavior analysis)e outras certificações conforme abaixo especificado: tratamento multidisciplinar de 20 horas semanais, em sessões de no mínimo 50 minutos, abrangendo as seguintes terapias: psicologia com profissional especializado em ABA, carga horária mínima de 10 horas semanais; fonoaudiologia com profissional especialista em PROMPT (níveis 1 e 2), certificação em multigestos e treino de linguagem social com carga horária mínima de 2 sessões semanais; terapia ocupacional com profissional certificado em integração sensorial de Ayres, 2 sessões semanais; musicoterapia; terapia nutricional com especialista em seletividade alimentar; parque 6D, 2 sessões semanais ao menor.” No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com confirmação da liminar. Dispensado o preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. De início, ressalte-se que a análise realizada neste momento incipiente se restringe apenas ao pedido de liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, o agravante já conta com atendimento prescrito para atendimento do seu caso clínico, realizado em clínica conveniada ao plano de saúde (Clínica Interação), todavia, diz que o tratamento lá realizado não tem obtido evolução. Aponta que a Clínica Interação conta com sessões de apenas 30 minutos enquanto o relatório prescreve sessões de 50 minutos, não conta com avaliação pelo protocolo VB-MAPP (verbal behavior milestones assessment and placement program); não tem os certificados descritos em relatório médico e não dispõe de vagas de atendimento para atendimento da prescrição com 20h semanais de atendimento. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, posto que defeso o fazer nesta estreita cognição, não se verifica, de plano, comprovação de que a Clínica conveniada ao plano de saúde não possua qualificação e profissionais aptos a realizar o atendimento de que necessita o recorrente. Trata-se de questão que enseja necessária dilação probatória, oportunizando, inclusive, contraditório e ampla defesa. Em tese, tem-se que os planos de saúde, via de regra, não possuem coberturas ilimitadas, razão pela qual se faz necessário um maior aprofundamento na instrução processual, na instância e no momento processual oportuno, de modo que possa ser aferido, casuisticamente, o alcance da cobertura contratual, para verificar se é ou não devido o custeio do tratamento na clínica escolhida pelo recorrente, a qual não integra a rede credenciada do plano de saúde. Em caso símile, assim já decidiu esta e. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CONVENIADA. NÃO COMPROVADO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 3. Na hipótese, a parte agravante requer que o plano de saúde agravado custeie o tratamento multidisciplinar especializado no acompanhamento de pacientes com TEA, conforme prescrição médica. 4. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da especificidade e da abrangência do tratamento de saúde prescrito, tampouco a urgência no seu fornecimento (CPC, art. 300). 4.1. Apesar da relevância da situação clínica da recorrente, inexistem elementos de provas consistentes do aduzido nas razões recursais. Não há, nesta fase processual, comprovação de que o plano de saúde recorrido não dispõe de clínicas e profissionais capazes de prestar o serviço de saúde de que necessita a paciente. 5. A questão contratual da cobertura do plano de saúde, no caso, demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 6. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO DESPROVIDOS.(Acórdão 1614391, 07081655720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, ausente, nesta cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator